Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724217-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, Relator: JOÃO FISCHER). No caso, o recorrente não comprovou o RECOLHIMENTO do preparo recursal, restando demonstrado tão somente o recolhimento do valor das CUSTAS (id. 44937520). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isso posto, não conheço do recurso. Custas processuais pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em R$800,00, por equidade (art. 6o Lei 9.099/1995), eis que o valor da causa se mostra irrisório para os fins do artigo 55, da Lei 9.099/1995. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F